Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO E CONSTRANGIMENTO A MENOR SOB GUARDA. VIOLENCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando confirmada por outras provas, a exemplo do depoimento das informantes e arquivos de mídia juntados.
2. Recurso conhecido improvido.